Tribunal: TJDFT
Processo: 0746027-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. VALOR IRRISÓRIO DO BEM FRENTE AO CRÉDITO HIPOTECÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se pode olvidar que a execução é promovida no interesse do credor, cabendo ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição ou promover a desconstituição da penhora efetivada, acaso mostrar-se irrisória frente ao crédito hipotecário que, por sua natureza, possui preferência legal de pagamento.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.